Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004917-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Suspensão do Processo, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ MATEVI - CPF: 020.032.569-89 (EMBARGADO), JEISLIANE FAVARETTO MATEVI - CPF: 907.948.501-20 (EMBARGADO), VALDIZAR PAULA DE ANDRADE - CPF: 579.615.227-00 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA - CPF: 474.409.459-72 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE ANTERIORES ACLARATÓRIOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO JÁ ARGUIDA E ANALISADA, BEM COMO REJEITADA EM ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §2o, DO ART. 1.026, DO NOVO CPC, ANTE A ADVERTÊNCIA EXPRESSA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Consoante o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado, bem assim para corrigir-lhe erro material.

O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela oposição de segundos Embargos de Declaração, em que reproduz fundamentação já analisada e decidida, sem nada de novo acrescentar, justifica a imposição da multa prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1004917-28.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS:

RICARDO LUIZ MATEVI, JEISLIANE FAVARETTO MATEVI, VALDIZAR PAULA DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, rejeitou anteriores aclaratórios opostos pela recorrente.

Nas razões do recurso, a parte embargante reproduz as mesmas teses dos primeiros declaratórios, reforçando novamente que ambos os acórdãos são omissos, na medida em que alegou a
“inexistência de completa identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o caso tratado no REsp 1996548”
(sic), bem como que a
“questão da legitimidade ad causam da Embargante já foi julgada, por decisão transitada em julgado, de modo que consiste em questão preclusa, que não pode ser revista neste processo, nos termos do caput do art. 505 do CPC”
(sic).

No mais, sustenta haver obscuridade e falta de fundamentação no julgado embargado, sendo descabida, no seu entender, a manutenção da suspensão do processo determinada na origem.

Pede, assim, o acolhimento destes embargos,
“e, ao final, provido, com efeitos infringentes, para sanar as falhas do acórdão embargado”
(sic).

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração não merecem provimento.

Isso porque os segundos declaratórios devem se circunscrever aos vícios porventura existentes no aresto que julgou os primeiros embargos, sendo descabida a reedição de matéria suscitada nos declaratórios anteriores, como aqui se verifica, na medida em que as razões de insurgência nos presentes aclaratórios (peça Id. 221788186) possui conteúdo
idêntico
a que fora anteriormente apresentada (Id. 216521672) e decidida pelo aresto embargado (Id. 219528189).

Confira-se, a propósito, o teor do referido aresto recorrido:

“(...)
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINADA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM PARA AGUARDAR DESLINDE DE RECURSO ESPECIAL QUE DIRIME QUESTÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA – DECISÃO QUE PRESTIGIA O SISTEMA DE PRECEDENTES E A SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Admitido cabimento do recurso porque, embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), há plausível prejuízo à defesa da parte agravante caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art. 1.009, § 1° do CPC), o que dá ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

A razão determinante para a suspensão do feito teria sido a decisão do STJ que reconhecia a ilegitimidade ativa da parte autora agravante Premium Negócios Imobiliários Ltda., sendo também assinalado que “a Corte ainda poderá estender o entendimento e conceder efeito erga omnes em relação às demais demandas que tramitam nesta comarca” (sic).

Em consulta aos andamentos do AgInt no Recurso Especial no. 1996548-MT, em que pese a Ministra relatora do caso no STJ – Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – tenha revisto a decisão que daria ensejo a referida suspensão, assinalando que “registro que não merece prosperar o REsp por suposta violação aos artigos 80, II, 104, II, 108, 166, II, 657, 661, §1°, 1.784 e 1.793, do Código Civil, porque, ao contrário do que alegado pela recorrente, o TJMT, para decidir sobre a legitimidade da recorrida, não emitiu juízo de valor sobre os documentos anexados ao processo, esclarecendo que a questão relativa à sua idoneidade deverá ser averiguada na via processual adequada”, além de que “não merece ser acolhido o recurso por afronta aos artigos 18, 75, VII, e 615 do CPC, porque, ao reconhecer a legitimidade ativa da Premium Negócios Imobiliários Ltda., o TJMT não afastou eventual legitimidade do espólio de Emil Sackmann para também contestar a venda de seu imóvel, não havendo nada no acórdão recorrido que aponte nesse sentido” (sic), ainda
não operou o trânsito em julgado
do referido recurso, pendendo de análise de novo recurso de agravo interno interposto contra a referida decisão, ainda sem previsão de análise pelo Colegiado da Corte Superior.

Considerando que o referido julgado da Instância Superior pode ser paradigmático quanto à questão de legitimidade ou não da parte agravante, reverberando a conclusão jurídica da Instância Superior no processo de origem, seguindo o mote da segurança jurídica preconizado pelo sistema de precedentes do vigente CPC (arts. 926 e 927), impõe-se aguardar o deslinde do referido recurso especial para seguimento do processamento da causa de origem na forma do art. 313, V, a do CPC.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), observa-se que há plausível prejuízo à defesa da parte agravante caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art­­. 1.009, § 1° do CPC), o que dá ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, de modo que expecionalmente
ADMITO
o cabimento do recurso.

Como se vê da decisão recorrida acima transcrita, a razão determinante para a suspensão do feito teria sido a decisão do STJ que reconhecia a ilegitimidade ativa da parte autora agravante Premium Negócios Imobiliários Ltda., sendo também assinalado que “a Corte ainda poderá estender o entendimento e conceder efeito erga omnes em relação às demais demandas que tramitam nesta comarca” (sic).

Neste contexto, em consulta aos andamentos do AgInt no Recurso Especial no. 1996548-MT, em que pese a Ministra relatora do caso no STJ – Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – tenha revisto a decisão que daria ensejo a referida suspensão, assinalando que “registro que não merece prosperar o REsp por suposta violação aos artigos 80, II, 104, II, 108, 166, II, 657, 661, §1°, 1.784 e 1.793, do Código Civil, porque, ao contrário do que alegado pela recorrente, o TJMT, para decidir sobre a legitimidade da recorrida, não emitiu juízo de valor sobre os documentos anexados ao processo, esclarecendo que a questão relativa à sua idoneidade deverá ser averiguada na via processual adequada”, além de que “não merece ser acolhido o recurso por afronta aos artigos 18, 75, VII, e 615 do CPC, porque, ao reconhecer a legitimidade ativa da Premium Negócios Imobiliários Ltda., o TJMT não afastou eventual legitimidade do espólio de Emil Sackmann para também contestar a venda de seu imóvel, não havendo nada no acórdão recorrido que aponte nesse sentido” (sic), ainda
não operou o trânsito em julgado
do referido recurso, pendendo de análise de novo recurso de agravo interno interposto contra a referida decisão, ainda sem previsão de análise pelo Colegiado da Corte Superior.

Nesse mesmo sentido, já se pronunciou recentemente esta colenda Câmara Julgadora, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO EM RAZÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM SEARA DE ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM RESP PENDENTE DE JULGAMENTO – NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA SUPERIOR – PEDIDO DE CONTRACAUTELA PARA CESSAR O EFEITO SUSPENSIVO NÃO ANALISADO – EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO ATÉ O MOMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O c. STJ tem posicionamento firmado no sentido que o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de Origem somente pode ser revogado por meio de pedido de contra-cautela dirigido aquela própria Corte, o que foi efetuado pela parte ora agravante, porém, ainda sem análise e
ainda há agravo interno interposto em Resp pendente de julgamento, dessa forma, a manutenção do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até ulterior decisão é medida que se impõe
.” (N.U 1015864-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023) (Destaquei)

Destarte, considerando que o referido julgado da Instância Superior pode ser paradigmático quanto à questão de legitimidade ou não da parte agravante, reverberando a conclusão jurídica da Instância Superior no processo de origem, seguindo o mote da segurança jurídica preconizado pelo sistema de precedentes do vigente CPC (arts. 926 e 927), impõe-se aguardar o deslinde do referido recurso especial para seguimento do processamento da causa de origem na forma do art. 313, V, a do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto..”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.”­
– com destaques no original

A respeito do tema, a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira
[1]
elucida que não se admite a tentativa de reproduzir, nos segundos embargos, crítica feita nos primeiros à decisão contra a qual havia estes sido interpostos:

“O que na verdade não se admite é a tentativa de reproduzir, nos segundos embargos, crítica feita nos primeiros à decisão contra a qual haviam estes sido interpostos. Se, por exemplo, o embargante alegara omissão, e o órgão julgador, ferindo o ponto, negou que ela existisse, não há como pretender, mediante novos embargos, insistir na mesma censura: trata-se de matéria vencida. O acórdão dos primeiros embargos seria omisso – e embargável nos termos do art. 535, no II – se tivesse silenciado ao propósito; rejeitando a alegação, certa ou erradamente, pronunciou-se, e com isso pôs-se fora do âmbito de incidência do art. 535, no II. Acrescente-se que tampouco é admissível, em embargos de declaração a acórdão sobre embargos de declaração, argüir pela primeira vez a existência de qualquer dos defeitos típicos na decisão antes embargada.”

Nessas hipóteses, em que há reprodução,
ipsis litteris
, das razões esposadas em anteriores embargos de declaração já julgados, a jurisprudência do STJ enxerga o seu manifesto caráter protelatório, a ensejar a aplicação da multa respectiva, desde que previamente advertida a parte sobre sua aplicação, o que restou observado no caso concreto.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESAS C/C APURAÇÃO DE HAVERES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS AO AUTOR ATÉ O PAGAMENTO DOS SEUS HAVERES E NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA FISCALIZAR A CONTABILIDADE EMPRESARIAL.
(1) MULTA EM SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. INOCORRÊNCIA. REPRODUÇÃO DE MESMOS ARGUMENTOS DO ANTERIOR RECURSO REITERATIVO QUE CARACTERIZA INTUITO PROTELATÓRIO.
(2) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, CONQUANTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE, RESPONDE INTEGRALMENTE ÀS QUESTÕES POR ELA PONTUADAS. (3) TRIBUNAL QUE INTERPRETA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMO DE IMEDIATA RETIRADA DO SÓCIO A INVIABILIZAR PERCEPÇÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA PERMANÊNCIA DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. NOVO ESCRUTÍNIO DE PROVAS E FATOS. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO EM CARÁTER LIMINAR QUE DESAFIA REENFRENTAMENTO DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CAUTELA. SÚMULA N.o 735 DO STF. PRÓPRIA POSITURA DA DEMANDA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO, IMPLICA RESOLUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A oposição dos segundos embargos de declaração reproduzindo os argumentos fulcrais do primeiro já examinados e rejeitados traduz mau uso do recurso integrativo e configura intuito protelatório passível de repreensão com a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do NCPC. Precedentes.

2. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte recorrente, por si só, não evidencia os vícios do art. 1.022 do NCPC ou viola, no sistema da persuasão racional, o princípio do livre convencimento motivado.

3. Para se interpretar a intenção de uma notificação, bem como a presença ou ausência dos requisitos necessários à tutela provisória revogada pelo Tribunal estadual, imprescindível análise do material de cognição. Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e Súmula n.o 735 do STF.

4. O fundamento da decisão aqui agravada, no sentido de que a notificação poderia ser simplesmente suprida pela citação na ação de dissolução parcial de sociedade, nem sequer foi enfrentado no presente recurso, o que demanda, no ponto, a aplicação da Súmula n.o 182 do STJ, pela falta de impugnação específica.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.295.021/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024) (destaquei)

E desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VICIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO -
CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO - APLICAÇÃO DE MULTA
.

É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual, o segundo embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa, ensejando a imposição de multa por prática processual abusiva e manifestamente protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1888106/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.”
(N.U 0010668-48.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (destaquei)

Assim sendo, demonstrada a utilização abusiva dos embargos (segundos) com o fito de retardar a solução jurisdicional, estes só podem ser considerados procrastinatórios, uma vez que relativos à matéria decidida no acórdão dos primeiros declaratórios.

Logo, tratando-se de reiteração de embargos protelatórios, pois, impõe-se aplicar a sanção do §2o do art. 1.026 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Comentários ao Código de” Processo Civil, volume V, 7a edição, Forense, p 548.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024